Tribunal: TJDFT
Processo: 0713731-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Processo : 0713731-29.2019.8.07.0020 DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do CPC, à autora-apelante, Gisele Cristina Portugal Justino, para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade apontada, em contrarrazões ao recurso adesivo (id. 18869342 - p 2/6), por Saúde Sim Ltda. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator